Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-58.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA LANÇADA EQUIVOCADAMENTE – ERRO MATERIAL - SANADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
2. Observada a existência de vício, cumpre acolher os embargos declaratórios para corrigir o erro material.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JAIME BASSO em face de decisão monocrática em sede de apelação de n. 0002028-58.2016.8.11.0046 aviado nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” de que tramita perante a 1a Vara da Comarca de Comodoro – Mato Grosso.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 40735992 a ocorrência de erro material haja vista que a decisão lançada não se refere aos autos.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que a fundamentos da decisão não trata sobre a questão dos autos.
Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade do acórdão.
Por fim, o art. 282 do CPC dispõe que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para:
a) anular o julgamento realizado juntado sob ID. Num. e todos os atos decisórios subsequentes;
b) determinar o imediato retorno destes autos para a classe de APELAÇÃO CÍVEL, devendo ser adotadas as providências necessárias para inclusão da respectiva Apelação Cível em pauta para novo julgamento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =